Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-71.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006841-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA MIRANDA DE FARIA - CPF: 488.693.331-91 (RECORRENTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Desta forma, por considerar que houve culpa concorrente da consumidora para o evento danoso, haja vista que se encontrava inadimplente com a fatura de energia elétrica, peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

CONSUMIDORA INADIMPLENTE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA EM PRAZO INFERIOR AO PREVISTO NO ARTIGO 360 DA RESOLUÇÃO N. 1000/2021 DA ANEEL. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o consumidor encontra-se inadimplente, o corte no fornecimento do fornecimento de energia elétrica constitui exercício regular de direito e não dá ensejo ao dever de indenizar a titulo de dano moral.

Entretanto, se a notificação prévia ao corte foi encaminhada em prazo inferior ao previsto no artigo 360, §1º, inciso II da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, e ocorrer o corte no fornecimento, tal situação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que
a consumidora concorreu para a ocorrência do corte no fornecimento do serviço ante a sua inadimplência.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O V E N C E D O R

Colendos pares;

A sentença condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

No presente caso, restou incontroverso que a consumidora encontrava-se inadimplente com a sua fatura de energia elétrica, no valor de R$ 582,67, com vencimento em 08/04/2024 e que, em razão da inadimplência, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 30/01/2024, o pagamento da fatura foi realizado após o corte, sendo religada na manhã do dia seguinte. Também restou comprovado que o aviso de corte foi encaminhado no dia 24/01/2024, isto é, 06 dias antes do corte.

Desta forma, por considerar que houve culpa concorrente da consumidora para o evento danoso, haja vista que se encontrava inadimplente com a fatura de energia elétrica, peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral.

Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e
reduzo o valor da

indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

A sentença condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

No presente caso, restou incontroverso que a consumidora encontrava-se inadimplente com a sua fatura de energia elétrica, no valor de R$ 582,67, com vencimento em 08/04/2024 e que, em razão da inadimplência, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em 30/01/2024, o pagamento da fatura foi realizado após o corte, sendo religada na manhã do dia seguinte. Também restou comprovado que o aviso de corte foi encaminhado no dia 24/01/2024, isto é, 06 dias antes do corte.

Desta forma, por considerar que houve culpa concorrente da consumidora para o evento danoso, haja vista que se encontrava inadimplente com a fatura de energia elétrica, peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral.

Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e
reduzo o valor da

indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Peço vênia ao relator e acompanho o voto divergente.

Aristeu Dias Batista Vilella

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024